Tribunal: STF
Processo: Rcl 71265
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-03
Data de publicação: 2024-09-03

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada por Brasil Telecom Call Center S.A. contra decisão proferida pelo Juízo da 13ª Vara do Trabalho de Goiânia/GO, do Tribunal Regional do Trabalho da 18ª Região (Processo 0010083-78.2021.5.18.0013), que não teria observado o decidido no Tema 1.232-RG, RE 1.387.795, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, relativo à suspensão nacional. 



    Na inicial, a Reclamante deduz as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1):



    “A r. decisão reclamada foi proferida nos autos da ação trabalhista TRT18/ATORD número nº 0010083-78.2021.5.18.0013 movida por NADYENE APARECIDA MARTINS ALBERNAZ em face da BRASIL TELECOM CALL CENTER S/A, em trâmite perante a 13ª Vara do Trabalho de Goiânia-GO.



    [...]



    Nos referidos autos, a SENTENÇA de piso declarou a responsabilidade solidária da empresa BRASIL TELECOM CALL CENTER S/A, sob alegação de GRUPO ECONÔMICO, aduzindo que não há que se falar em observância dos requisitos legais para a instauração de IDPJ na seara trabalhista. Para o juízo prolator da decisão a mera insolvência já motivo de execução da sociedade que não participou da fase de conhecimento, conforme decisão anexa, verbis: 



    [...]



    A decisão de piso colide frontalmente com a decisão de SUSPENSÃO NACIONAL DOS PROCESSOS, INCLUSIVE, OS ANTERIORES A REFORMA TRABALHISTA DE 2017, INDEPENDENTEMENTE DE HAVER OU NÃO IDPJ. 



    A decisão de piso desrespeita a ordem suprema de suspensão, ao determinar que a integrante do grupo econômico da executada responda pelos pagamento da dívida na fase de execução, sem que tenha participado da fase de conhecimento, afirmando que basta ser do mesmo grupo, desconsiderando totalmente o artigo 50 do Código Civil que adotou a teoria maior da desconsideração da personalidade jurídica, ao definir como pressuposto para o seu deferimento, a existência do abuso da personalidade jurídica, tal como fraude, abuso de poder, ato ilícito dos sócios, desvio de finalidade ou confusão patrimonial. 



    [...]



    Conforme restou assentado pelo eminente Ministro Dias Toffoli e da descrição do tema 1.232, resta evidente que a suspensão determinada abrange todas as execuções em que se discute a inclusão de empresa do grupo que não participou da fase de conhecimento, haja vista que a decisão não contém qualquer ressalva e remete ao objeto do Tema 1.232, cuja descrição menciona ‘independente de instauração de incidente de desconsideração da personalidade’. 



    [...]



    Ou seja, ainda que instaurado o IDPJ na execução, a suspensão se impõe, pois resta provado que a decisão reclamada não observa a ordem emanada pelo STF, aduzindo ser irrelevante os requisitos. Portanto, conforme se verificou na decisão reclamada, não houve a observância dos requisitos legais, e tão pouco houve suspensão do processo, que fica desde já requerida. 



    [...]



    Assim, a inserção de uma empresa em prol da satisfação do crédito trabalhista pelo fato de não ter sido satisfeito o crédito no tempo do Reclamante, sem levar em conta os demais aspectos do artigo 2º, §3º, da CLT, além de causar incerteza e insegurança jurídica, transborda para declaração oblíqua de inconstitucionalidade do artigo 513, §5º e afronta a SV nº 10 do STF, tratando-se de verdadeira miscelânea jurídica que cria uma legislação alienígena e à parte do sistema jurídico positivado na justiça trabalhista.



    [...]



    Desse modo, imperiosa a procedência da presente Reclamação para que a decisão reclamada seja cassada, para que garanta a observância da decisão exarada em controle concentrado de constitucionalidade por esta Suprema Corte, até que sobrevenha decisão definitiva.”



    Ao final, requer, no mérito, “a procedência da presente reclamação, com a consequente cassação da decisão proferida pela 13ª Vara do Trabalho do TRT18ª Região na Ação Trabalhista nº0010083-78.2021.5.18.0013, que violou a decisão proferida pelo STF, em controle concentrado de constitucionalidade”. Postula, ainda, a condenação da parte sucumbente ao pagamento dos honorários advocatícios.



    É o relatório. Decido.



    A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    (...)



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;



    (...)



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.”



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;”



    O parâmetro de confronto invocado é o decidido no RE 1.387.795, Rel. Min. DIAS TOFFOLI. Após o reconhecimento da repercussão geral da matéria constitucional referente ao Tema 1.232 – Possibilidade de inclusão no polo passivo da lide, na fase de execução trabalhista, de empresa integrante de grupo econômico que não participou do processo de conhecimento – o Ministro Relator determinou “a suspensão nacional do processamento de todas as execuções trabalhistas que versem sobre a questão controvertida no Tema nº 1.232 da Gestão por Temas da Repercussão Geral, até o julgamento definitivo deste recurso extraordinário“, nos termos do art. 1.035, § 5º, do CPC, uma vez que o plenário virtual do STF reconheceu a repercussão geral do tema (j. 25/05/2023, DJe de 26/05/2023).



    Na presente hipótese, não assiste razão à parte reclamante. 



    O Juízo reclamado determinou a instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica aos seguintes fundamentos (eDoc. 4):



    “ A pedido da exequente (Id. 36cc723), foi instaurado o IDPJ (Id. 7b4f967) em face da empresa BRASIL TELECOM CALL CENTAR S.A. (CNPJ n. 04.014.081 /0008-06). 



    [...]



    Como se vê, o tema 1232 trata de uma questão bem precisa e delimitada: possibilidade de execução de empresa alegadamente integrante de grupo econômico, que não participou do processo de conhecimento, sem instauração de IDPJ. 



    [...]



    No tocante às ADPFs 488 e 951, registre-se que elas se referem às execuções nas quais se responsabiliza empresa integrante de grupo econômico, em fase executiva, sem a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica que permita ao terceiro o mínimo de defesa. O que não é o caso dos presentes autos, já que foram garantidos o contraditório e a ampla defesa com a instauração do presente IDPJ. 



    As alegações da empresa suscitada, no tocante à aplicação da desconsideração da personalidade jurídica neste caso concreto, não prosperam, pois na Justiça do Trabalho, a desconsideração é a mais ampla possível, adotando-se a Teoria Menor prevista no art. 28, §5º da Lei 8.078/90, mais coerente com o princípio da proteção do trabalhador, sendo entendimento dominante que a utilização desse instituto independe de comprovação de fraude, abuso de poder, ato ilícito dos sócios, desvio de finalidade ou confusão patrimonial, sendo bastante o inadimplemento do crédito trabalhista e que a sociedade empresária não disponha de patrimônio para suportar a execução, requisitos que se evidenciam nos autos, ante a recuperação judicial da devedora responsável subsidiária pelos créditos trabalhistas. 



    [...]



    Logo, a situação fático-processual evidenciada nestes autos autoriza a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica para a responsabilização patrimonial de empresa do grupo econômico da devedora em recuperação judicial, e que não estejam incluídas no processo de recuperação.



    [...]



    Saliente-se que o redirecionamento da execução em desfavor da suscitada não viola os princípios da preservação da empresa e de sua função social, tendo em vista que a mencionada pessoa jurídica possui autonomia, com patrimônio próprio.



    De outro ângulo, a desconsideração da personalidade jurídica em virtude da formação de grupo econômico não representa nenhuma quebra na isonomia entre os credores da mesma classe, porquanto o pagamento nesse caso não se dá pela recuperanda. Outrossim, a homologação de plano de recuperação judicial, não esvazia, por completo, a via executiva contra terceiros garantidores. 



    [...]



    Ante o exposto, ACOLHE-SE o incidente de desconsideração da personalidade jurídica em desfavor da suscitada BRASIL TELECOM CALL CENTER S.A.”



    Considerando tais premissas, observa-se a impossibilidade de conhecimento da presente Reclamação, por não haver estrita aderência com o precedente vinculante invocado.



    Em suma, assinalo que o contexto do Tema 1232 é a inclusão na fase de cumprimento de sentença trabalhista de empresa integrante de grupo econômico, que não participou da lide na fase de conhecimento, afastando-se assim o art. 513, § 5º, do CPC. É distinto, portanto, do presente caso, que envolve a desconsideração da personalidade jurídica, que tem disciplina nos arts. 134 a 137 do CPC.



    Dessa forma, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já teve a oportunidade de afirmar que a reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária (Rcl 6.880-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJe de 22/2/2013)



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO. 



    Por fim, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 03 de setembro de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente